Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA. SIMPLES NACIONAL. BITRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor originário de R$ 12.629,08, a ser atualizado pela Selic, face a retenção indevida de imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ). Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a receita é de titularidade da União Federal, conforme art. 157, I da CF/88. No mérito, defende que o IRPJ incide sobre valores pagos a título de honorários, independentemente do regime tributário adotado. Ainda, defende não estar demonstrado o recolhimento dos valores pleiteados, tampouco se já foi efetuado eventual compensação ou restituição por meio da declaração de ajuste anual. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para a incidência da taxa Selic somente a partir do trânsito em julgado da demanda, bem como que seja determinada a eventual compensação de valores em face daqueles já restituídos na declaração de ajuste anual.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a possibilidade de recolhimento do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) sobre valores recebidos em condenações judiciais quando o credor é optante pelo Simples Nacional.
III. Razões de decidir
5. Trata-se de ação de repetição de indébito tributário ajuizada por sociedade individual de advocacia ressaltando a existência de indevida retenção na fonte por parte do Distrito Federal de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) quando do pagamento de RPVs (e precatórios) para a parte autora em decorrência de ações judiciais. Para tanto, alegou que já efetua o recolhimento do IRPJ, visto que adota o regime do Simples Nacional, de modo que ao efetuar o pagamento mensal do Documento de Arrecadação Simples (DAS) recolhe vários tributos, dentre os quais o IRPJ. Assim, sustentou que a retenção do IRPJ efetuada pela parte ré configura bitributação.
6. Consta no artigo 157, I da Constituição Federal que “Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles (....)”. Ou seja, não obstante constar nas informações prestadas pelo Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal que “não podemos constatar se o TJDFT retém o IRPJ para o DF sobre verbas repassadas a escritórios advocatícios, pois só nesse caso caberia a restituição do imposto desde que recolhido para o tesouro distrital e não federal” (ID 75442168), destaca-se que a CF/88 define que pertence ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título. Assim, constata-se que ao efetuar o pagamento daquelas RPVs e precatórios o Distrito Federal também efetuou o recolhimento na fonte do IRPJ indicado pela parte autora, de modo que o produto daquela arrecadação é do próprio Distrito Federal (art. 157, I da CF/88), o que atesta a sua legitimidade para a demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. No mérito, destaca-se que a parte autora é optante do Simples Nacional, sendo que o seu recolhimento mensal engloba diversos impostos e contribuições, dentre eles o IRPJ (art. 13, I da Lei Complementar no 123/2006). Quanto à possibilidade de retenção do IRPJ, a própria parte ré nas suas informações ID 75442168, pág. 4 aponta a impossibilidade daquela retenção para as pessoas jurídicas enquadradas no Simples Nacional, conforme artigo 4o, XI da Instrução Normativa no 1.234/2012 – RFB, nos seguintes termos: “Art. 4o Não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às contribuições de que trata esta Instrução Normativa, nos pagamentos efetuados a: (...) XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias”. Ainda, quanto aos rendimentos pagos, mediante precatório ou RPV, especificamente quanto a processos que tramitam na Justiça Federal (o que não é caso dos autos), consta no artigo 27 §1o da Lei no 10.833/2003 que “§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES”. Já a Instrução Normativa no 765/07, que trata acerca da “dispensa de retenção do imposto de renda na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas a pessoas jurídicas inscritas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)”, estabeleceu no seu artigo 1o que “Fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Parágrafo único. A dispensa de retenção referida no caput não se aplica ao imposto de renda relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável de que trata o inciso V do § 1o do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”. Ademais, consta na página 120 do Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 2024 (disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2024.pdf/view) quanto aos “Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal exceto o disposto no artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988” que “Fica dispensada a retenção do imposto nas hipóteses em que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, que seja optante pelo Simples Nacional”, com amparo no artigo 1o da Instrução Normativa no 765/07 - RFB. Enfim, relevante pontuar que aquela Instrução Normativa não limitou a dispensa de retenção do imposto de renda para os processos que tramitam apenas na Justiça Federal.
8. Diante do exposto, evidente que não é possível recolher o IRPJ na fonte quando do pagamento de decisões judiciais em favor de sociedade individual de advocacia optante do Simples Nacional, visto que já recolheu o tributo quando do pagamento da DAS, de modo que o recolhimento efetuado quando do recebimento da RPV ou Precatório configura indevida bitributação. Ademais, ao contrário do alegado na peça recursal, a parte autora juntou aos autos os documentos que comprovam o recolhimento indevido do IRPJ.
9. No mesmo sentido: Acórdão 1982761, 0709808-31.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.
10. Relembra-se que a Súmula 394/STJ estabelece que: “É admissível, em embargos à execução fiscal, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual”. Desse modo, sobre o valor condenatório deverá ser deduzida eventual quantia já restituída em favor da parte autora quando da declaração de ajuste anual, de forma a evitar enriquecimento ilícito, o que deverá ser apurado em eventual cumprimento de sentença.
11. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor, em 8 de dezembro de 2021. Portanto, a Selic é aplicável à condenação à restituição do indébito tributário. Contudo, relembra-se que a correção monetária tem por objetivo preservar o valor real da dívida, visto ser utilizada para recompor a desvalorização no decorrer do tempo face a incidência da inflação. Assim, ao contrário do que alega a parte recorrente, o termo inicial será a data de cada desembolso (pagamento indevido), conforme exposto na sentença, não se aplicando o art. 167, parágrafo único do CTN, uma vez que na incidência da Taxa Selic não há que se falar em marcos temporais distintos para juros e correção monetária, tendo em vista a composição inerente àquele índice.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para determinar que sobre o valor condenatório poderá ser deduzido eventuais valores já recebidos pela parte autora a título de restituição quando da declaração de ajuste anual IRPJ, a ser apurado em cumprimento de sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido na integralidade.
13. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: IN no 1.234/2012 – RFB, art. 4o, XI; IN no 765/2007 – RFB, art. 1o; Lei no 10.833/2003, art. 27 §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982761, 0709808-31.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025.